Tribunal: TJBA
Processo: 8016179-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016179-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: INOCENCIO PINHEIRO DE AZEVEDO NETO Advogado(s): ROMMEL PINHEIRO SAMPAIO, DANIELY COSTA DOS SANTOS MAURI AGRAVADO: MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, TERCEIROS DESCONHECIDOS E DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. ESBULHO POSSESSÓRIO DEMONSTRADO. POSSE NOVA. DECISÃO REFORMADA. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8016179-81.2025.8.05.0000, em que é agravante INOCENCIO PINHEIRO DE AZEVEDO NETO e em que são agravados o MST MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA e TERCEIROS DESCONHECIDOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça